Tribunal: TJDFT
Processo: 0712640-07.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. De acordo com que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada tardia de documentos somente é aceita se destinarem a comprovar fatos novos ocorridos no decorrer do processo ou que não existiam ou não poderiam ser apresentados na época oportuna em decorrência de caso fortuito ou força maior, o que não é a hipótese dos autos.
3. Os embargantes alegam erro material sem, contudo, lograr êxito em demonstrar vício interno no julgado, mostrando-se inadequada a apresentação do documento trazido nesta via declaratória a fim de rediscutir a matéria controvertida, mormente quando a documentação, por equívoco dos próprios embargantes, não foi apresentada no momento oportuno.
4. Embargos de declaração rejeitados.